Tribunal: TJDFT
Processo: 0743009-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. As regras da competência interna estão bem delineadas nos artigos 42 a 66 do CPC. Pelo art. 46, “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”.

2. Não cabe ao julgador escolher o foro onde o devedor será demandado, pois a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício por depender de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC, e ainda atrair a regra do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conflito de competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo suscitado.